Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745956-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARINA DORNFELD DE ALMEIDA DOS REIS, TAYSA DORNFELD DE ALMEIDA MENDES, FELIPE DORNFELD DE ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 29371911) opostos por FELIPE DORNFELD DE ALMEIDA, KARINA DORNFELD DE ALMEIDA DOS REIS e TAYSA DORNFELD DE ALMEIDA MENDES, em face do acórdão n° 1369105 (ID 29014848) que apreciou o agravo de instrumento interposto pela ora Embargante e, por ocasião do julgamento, determinou o que segue: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.618/20. RESERVA DE PLENÁRIO. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Recurso Extraordinário n. 729.107; Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020; Tema n. 792 da repercussão geral). 2. O marco temporal, para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. (Acórdão 1347960, Conselho Especial; DJE: 28/6/2021). 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1369105, 07459563120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas suas razões recursais, a parte Embargante argumenta que: a) há erro de fato ao aplicar o precedente RE n. 729.107/DF (TEMA 792), uma vez que esse julgado não é aplicável à hipótese dos autos, pois o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Ao julgar o tema, o Supremo Tribunal Federal considerou inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública; b) o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV; c) a Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o teto da obrigação de pequeno valor, entrou em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual; d) os julgadores não se manifestaram quanto aos parágrafos §§3o e 4o do art. 100, da CFRB/88, os quais permitem a expedição da Requisição de pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto; e) o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, pois trata-se de norma índole meramente processual; f) não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório. Pede que os embargos de declaração sejam providos para suprir erro de fato e as omissões apontadas, atribuindo efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado no sentido de dar provimento ao agravo. Contrarrazões (ID 30498322) refutando os argumentos do recurso e sustentando a manutenção do acórdão. É o relatório. Em atenção ao disposto nos arts. 178, I, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2022 12:26:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador